Tribunal: TJMT
Processo: 1002093-38.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1002093-38.2020.8.11.0000
Processo originário: Mandado de Segurança n. 1003660-82.2019.8.11.0051
Agravante: Cooperativa de Trabalho dos Prestadores de Serviços de Sorriso - COOPSERVS
Agravado: Município de Campo Verde
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pela Cooperativa de Trabalho dos Prestadores de Serviços de Sorriso – COOPSERVS, contra a decisão singular, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que, nos autos de Mandado de Segurança n. 1003660-82.2019, indeferiu a tutela antecipada, para sua participação no Pregão Eletrônico n. 133.2019, na qualidade de cooperativa de trabalho.
A Agravante pretende a reforma da decisão, alegando que esse decisum nega a vigência do art. 4o, II da Lei 12.690/2012, que concede autorização legal para a Agravante exercer as suas atividades, que coincidem com o objeto do Pregão promovido pelo Município de Campo Verde.
Aduz que o objeto do pregão é a limpeza de prédios públicos, e que a prestação de serviço não será abrangida pelos elementos da subordinação, pessoalidade, onerosidade e habitualidade, o que viabiliza sua participação no certame.
Alega ser permitida a sua participação no aludido certame, porquanto à luz das regras ali contidas, estão ausentes os pressupostos de relação de emprego entre o prestador de serviços e o trabalhador.
Posto isso, pugna, em liminar, pelo deferimento da suspensão da adjudicação do contrato do Pregão n. 133.2019 do Município de Campo Verde, e a vencedora do Pregão, empresa Vencedora Administradora de Serviços Eireli, seja indicada como terceira interessada. No mérito, requer a confirmação da tutela antecipada.
Juntou documentos.
Eis a síntese. Decido.
Sabe-se que, no âmbito recursal, para o deferimento do pedido de tutela antecipada, cabe ao Relator do Agravo de Instrumento avaliar se é caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, e que, nessa medida, o pleito somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o do CPC.
Conforme consignado, a Agravante pretende a suspensão do processo de licitação – Pregão n. 133/2019, até o julgamento do writ.
Para tanto, aduz que, para a caracterização do vínculo empregatício, são necessários os elementos previstos nos artigos 2o e 3o, da CLT, quais sejam subordinação, pessoalidade, onerosidade e habitualidade, e, por isso, uma cooperativa não poderá prestar serviços, quando presentes os mencionados os pressupostos.
In casu, argumenta a Agravante que o Pregão n. 133/2019 tem como objeto a contratação de empresa para a limpeza de prédios públicos, que não demandam conhecimentos técnicos e específicos, razão pela qual, não se faz presente a pessoalidade.
Afirma que o edital dispõe sobre o trabalho coordenado, que afasta a subordinação, já que haverá um coordenador para a realização do trabalho, na forma disciplinada pelo Art. 7o, da Lei no 12.690/2012.
Alega, também, que não há falar em responsabilidade subsidiária do ente público, no caso de inadimplência pelo prestador de serviços.
De modo diverso, o juízo singular aderiu ao entendimento dos tribunais, quanto à vedação da participação de cooperativas nos processos licitatórios, na hipótese de o objeto da contratação abranger o fornecimento de mão de obra subordinada.
De fato, o Superior de Tribunal de Justiça tem entendimento diverso, no sentido de que é impossível a participação das cooperativas no processo licitatório, para a contratação de mão-de-obra, quando o labor, por sua natureza, demandar a necessidade de estado de subordinação, ante os prejuízos que podem advir para o patrimônio público, caso o ente cooperativo se consagre vencedor no certame (RMS 25.097/GO, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 01/12/2011, DJe 12/12/2011).
Verifica-se que o objeto do pregão é
a contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de limpeza, conservação e asseio predial para atender as necessidades das unidades da Secretaria Municipal de Saúde, tendo a pessoa jurídica a ser contratada a inteira responsabilidade em fornecer todos os materiais de limpeza, materiais domissanitários, produtos químicos, equipamentos de proteção individual e acessórios necessários, bem como todo pessoal especializado para o controle e a execução dos serviços (id n. 33618451, p. 159).
Posto isso, a princípio, não há como acolher as razões recursais de que tais serviços não são caracterizados como subordinados, porquanto trata-se de mão-de-obra.
Nessa quadra, entendo que ausentes os pressupostos concessivos da tutela antecipada, especialmente, porque duvidosa a probabilidade de provimento do recurso.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar vertido na inicial.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de março de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.